Tribunal: TJBA
Processo: 8028192-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028192-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BINOTTO S/A LOGISTICA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO

Advogado(s)
:
VITOR HUGO DE MELO

AGRAVADO: PEDRO JOAO DA LUZ e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DAMASCENO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1051 DO STJ. VALOR DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE FATAL. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. MOMENTO DA QUALIFICAÇÃO DO CRÉDITO. CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. JUÍZO COMPETENTE. DECISÃO NULA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CAPÍTULO PREJUDICADO ANTE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença por acidente de trânsito, classificou o crédito como extraconcursal por ter o trânsito em julgado ocorrido após o pedido de recuperação judicial da executada.

II. Questão em discussão

1. Definir se o marco para a concursalidade do crédito em responsabilidade civil é a data do fato gerador (evento danoso) ou do trânsito em julgado da sentença condenatória, à luz do Tema 1.051 do STJ.

III. Razões de decidir

1. O STJ firmou tese vinculante (Tema 1.051) estabelecendo que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

2. Na responsabilidade civil, o fato gerador é o evento danoso. Isso significa que o trânsito em julgado da sentença não pode ser utilizado como marco qualificador do crédito.

3. Ocorrido o sinistro em data anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito é concursal e deve ser habilitado no juízo universal, sob pena de violação à
par conditio creditorum

e ao princípio da preservação da empresa.

4. Decisão atacada declarada nula. Submissão ao juízo da recuperação.

5. Declaração de nulidade que prejudica o pedido de condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº
8028192-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BINOTTO S/A LOGISTICA TRANSPORTE E DISTRIBUI
ÇÃ
O
e como Agravado,
PEDRO JO
Ã
O DA LUZ E ZENAIDE NUNES LUIZ DA LUZ
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora